Tribunal: CARF
Processo: 13706.005126/2008-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2022-02-14

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13706.005126/2008-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.777 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de novembro de 2021
Recorrente
LUIZ CLAUDIO GALRÃO DIAS LOPES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO
DO BENEFICIÁRIO. POSSIBILIDADE DE INFERÊNCIA.
A isolada ausência de distinção dentre contratante, fonte pagadora e
beneficiário no documento que registra o pagamento de despesas médicas pode
ser suprida por inferência a partir da prática empresário-comercial relativa à
emissão de recibos ou declaração, ou até mesmo da legislação fiscal (notas
fiscais).
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. DIVERGÊNCIA A MENOR DO
VALOR REGISTRADO NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL E DO
VALOR CONSTANTE DE RECIBO E DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE
LESÃO AO ERÁRIO. ERRO MATERIAL. IRRELEVÂNCIA.
O singelo erro material, conspícuo, perceptível sem maior dilação probatória e
que não causa diminuição do imposto devido é insuficiente para obstar o
direito à dedução das despesas médicas efetivamente comprovadas por
documentação idônea.
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. DEFICIÊNCIA FORMAL DA
DOCUMENTAÇÃO COMPROVATÓRIA. CORREÇÃO.
Complementadas as informações imprescindíveis à identificação dos critérios
determinantes para gozo do direito à dedução de valores na apuração do IRPF,
por meio de documentação idônea, é cabível o restabelecimento das despesas
médicas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13706.005126/2008-31
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.777 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13706.005126/2008-31

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto de acórdão prolatado pela 12 Turma da
DRJ/RJ1 12-39.318 – fls. 51-56), que julgou improcedente impugnação e manteve a constituição
de crédito tributário decorrente da rejeição (“glosa”) de deduções pleiteadas a título de despesas
médicas.
Referido acórdão foi assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário:
2005
DESPESAS
MÉDICAS.
DEDUTIBILIDADE.
COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. GLOSA.
Na ausência de comprovação, por meio de documentação hábil idônea, do valor
declarado pelo contribuinte a título de despesas médicas, deve-se manter a glosa da
dedução indevida.
LANÇAMENTO. DESCRIÇÃO DOS FATOS. AUSÊNCIA. CERCEAMENTO DE
DEFESA. NULIDADE.
Deve ser declarada a nulidade do lançamento, ainda que parcial, sempre que a ausência
de descrição clara e precisa dos fatos que motivaram a glosa das despesas resultar em
cerceamento do direito de defesa.
Para boa compreensão do quadro fático-jurídico, transcrevo os seguintes trechos
do acórdão-recorrido:
Trata-se de Notificação de Lançamento (fls. 11/14), decorrente de procedimento de
revisão da Declaração de Ajuste Anual do exercício 2006 (fls. 26/29), em que se
constatou a dedução indevida das despesas médicas descritas às fls. 13, no valor total de
R$ 28.289,00.
2. Após a revisão da declaração, foi apurado um imposto suplementar de R$ 7.779,47,
conforme demonstrativo abaixo:
Descrição
Valores

1)
Total de RendimentosTributáveis Declarados
153.712,80
2)
Omissão de Rendimentos Apurada
0,00
3)
Total das Deduções Declaradas
45.750,90
4)
Glosa de Deduções Indevidas
28.289,00
5)
Previdência Oficial Sobre rendimento Omitido
0,00
6)
Base de Cálculo Apurada (1+2-3+4-5)
136.250,90
7)
Imposto apurado após alterações (Calculado Pela Tabela Progressiva Anual)
31.884,79
8)
Dedução de Incentivo Declarada
0,00
9)
Glosa de Dedução de Incentivo
0,00
10)
Total de Imposto Pago Declarado
23.725,56
11)
Glosa de Imposto Pago
0,00
12)
IRRF sobre Infração ou Carnê Leão Pago
0,00
13)
Saldo do Imposto a Pagar após Alterações (7-8+9-10+11-12)
8.159,23
14)
Saldo do Imposto a Pagar Declarado
379,76
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.777 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13706.005126/2008-31

15)
Imposto já Restituído
0,00
16)
Imposto Suplementar
7.779,47
3. Inconformada, a Impugnante apresentou defesa de fls. 01/04, aduzindo em síntese,
que:
3.1. O montante glosado no importe de R$ 28.289,00 não traduz o somatório das
despesas descritas pela fiscalização;
3.2. A fiscalização não apontou a razão da glosa da despesa de R$ 648,00, relativos aos
serviços prestados pelo Centro de Reabilitação Oral Especializado
3.3. Reconhece que a dedução da despesa no valor de R$ 66,00, com o Laboratório
Richet, bem como a despesa de R$ 300,00, com o profissional Wilton Bastos Barroso,
são indevidas, portanto é procedente a glosa;
3.4. Os recibos emitidos pelos profissionais José Marciano Sobrinho e Gláucio Schetini
de Castro, apesar da ausência de endereço, continham o CPF e o nome, elementos
suficientes para a prova dos pagamentos realizados;
3.5. Juntou o orçamento elaborado pelo profissional Luiz Carlos Tavares Ramos, que
especifica cada um dos serviços prestados e aponta o Impugnante como beneficiário.
4. A competência para julgamento foi prorrogada pela Portaria RFB/Sutri no 3.077, de
04 de julho de 2011, publicado no DOU de 05/07/2011.
5. É o relatório.
6. A impugnação é tempestiva e preenche os demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dela conheço.
7. As deduções de despesas médicas estão disciplinadas pelos dispositivos constantes do
artigo 8o da Lei no 9.250/95, que se transcreve abaixo:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
...
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
8. Por sua vez, o “caput” do art. 73, do RIR/1999 determina que:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.777 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13706.005126/2008-31

9. Assim, o sujeito passivo está obrigado a comprovar, de forma inequívoca e mediante
documentação hábil e idônea, a realização de todas as deduções informadas em sua
Declaração de Ajuste Anual, conforme preceitua a legislação aplicável.
10. Na complementação da descrição dos fatos, às fls. 09, a fiscalização apontou as
despesas e os motivos pelos quais foram glosadas. Ocorre que a descrição não ficou
clara e precisa como impõe a legislação tributária, impossibilitando o pleno exercício do
direito de defesa pelo Impugnante.
11. Ao descrever cada despesa glosada a fiscalização não informou o respectivo valor,
mas consultando a DAA, às fls. 28, é possível obtê-lo. O somatório das despesas, assim
obtido, perfaz o valor total de R$ 28.039,00, que não coincide com o valor glosado de
R$ 28.289,00, considerado no cálculo do imposto suplementar. Desta forma, restou
cerceada a defesa do Impugnante que não pode se defender em relação a diferença de
R$ 250,00.
12. Além disso, a fiscalização não informou o motivo da glosa das despesas referentes
ao Centro de Reabilitação Oral Especializado e não apontou quais as formalidades
legais, relativas aos recibos emitidos pelos profissionais Wilton Bastos Barroso, José
Marciano Sobrinho e Glaucio Schetini de Castro, não foram cumpridas. A falta de
clareza na descrição das faltas cometidas pelo Impugnante cerceou-lhe o exercício do
direito de defesa.
13. O artigo 59 do Decreto 70.235/72 diz que é nulo o ato praticado com cerceamento
do direito de defesa, cabendo ao julgador, na forma do artigo 61 daquele mesmo
decreto, declarar a nulidade, como se verifica neste processo.
14. A nulidade é parcial, pois, inobstante a falta de clareza e precisão na descrição dos
fatos, o Impugnante foi capaz de compreender e se defender de parte do lançamento,
sendo possível neste processo destacar e analisar separadamente a parcela não alcançada
pela nulidade.
15. Neste sentido, deve ser mantida a glosa das despesas com não dependentes, no valor
de R$ 66,00, e com o profissional Wilton Bastos Barroso, no valor de R$ 300,00, posto
que os motivos foram compreendidos e admitidos pelo Impugnante.
16. Também deve ser mantida a glosa da despesa no valor de R$ 25.650,00, com o
profissional Luiz Carlos Tavares Ramos, pois houve a descrição clara dos motivos da
glosa e o Impugnante, embora tenha exercido plenamente seu direito de defesa, não
apresentou documentação hábil à comprovação da despesa.
17. O recibo emitido pelo profissional Luiz Carlos Tavares Ramos, às fls. 24, e o
orçamento de fls. 25 têm valor divergente do declarado na DAA, às fls. 28. Ainda que
se considere o orçamento como especificação dos serviços prestados, resta saber quem
foi o beneficiário dos mesmos. Neste ponto, tanto o recibo quanto o orçamento não são
expressos em indicar o beneficiário dos serviços, o que também justifica a glosa.
18. Ao contrário do que afirmou o Impugnante, não é possível verificar o beneficiário,
porque o responsável pelo pagamento, indicado no recibo e orçamento, nem sempre é a
pessoa que recebe a prestação dos serviços odontológicos. Para a despesa médica ser
dedutível o beneficiário do serviço deve ser o declarante ou seu dependente, para isso, é
imprescindível estar expressamente indicado no recibo quem pagou e quem se
beneficiou do serviço.
19. É importante ressaltar que a dedução de despesas médicas é uma faculdade
oferecida ao contribuinte e só pode ser usufruída se forem atendidos os requisitos
estabelecidos pela legislação pertinente. Considerando que os recibos apresentados pela
Impugnante não permitem identificar se as despesas médicas foram realizadas com ela
própria ou com seus dependentes, é de se manter a glosa da despesa com o profissional
Luiz Carlos Tavares Ramos.
20. Em resumo, o imposto suplementar merece ser retificado para considerar como
indevidas apenas as despesas no valor total de 26.016,00, relativas ao terceiro não
dependente, no valor de R$ 66,00, com o profissional Wilton Bastos Barroso, no valor
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.777 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13706.005126/2008-31

de R$ 300,00 e com o profissional Luiz Carlos Tavares Ramos, no valor de R$
25.650,00. Restabelecer a dedução das despesas no valor de R$ 2.273,00 (R$
28.289,00-26.016,00), correspondente à diferença entre o valor glosado pela
fiscalização e o valor glosado após o julgamento, em razão da nulidade, como já se
explicou anteriormente.
21. Por conseguinte, é de se alterar o presente lançamento, na forma do demonstrativo
abaixo:
Demonastrativo do Imposto Suplementar
após Julgamento
Valores

1)
Total de RendimentosTributáveis Declarados
153.712,80
2)
Omissão de Rendimentos Apurada
0,00
3)
Total das Deduções Declaradas
45.750,90
4)
Glosa de Deduções Indevidas
26.016,00
5)
Previdência Oficial Sobre rendimento Omitido
0,00
6)
Base de Cálculo Apurada (1+2-3+4-5)
133.977,90
7)
Imposto apurado após alterações (Calculado Pela
Tabela Progressiva Anual)
31.259,72
8)
Dedução de Incentivo Declarada
0,00
9)
Glosa de Dedução de Incentivo
0,00
10)
Total de Imposto Pago Declarado
23.725,56
11)
Glosa de Imposto Pago
0,00
12)
IRRF sobre Infração ou Carnê Leão Pago
0,00
13)
Saldo do Imposto a Pagar após Alterações (7-8+9-
10+11-12)
7.534,16
14)
Saldo do Imposto a Pagar Declarado
379,76
15)
Imposto já Restituído
0,00
16)
Imposto Suplementar
7.154,40
22. Isso posto, resolvo dar parcial provimento à impugnação e retificar o imposto
suplementar para o valor de R$ 7.154,40, conforme especificado acima, acrescido de
multa e juros.
23. É o meu voto.
Ciente do acórdão da DRJ em 18/04/2013, o sujeito passivo, em 15/05/2013,
apresentou recurso voluntário.
Em síntese, o recorrente argumenta que:
a)
simples erro material, consistente na grafia de valor equivocado do
montante dedutível não causou prejuízo ao Erário, e, portanto,
não pode implicar a negativa do direito a dedução; e
b)
os documentos apresentados cumprem com os requisitos legais e são
hábeis a comprovar as despesas médicas.
Ante o exposto, pede-se a desconstituição do crédito tributário.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Conheço do recurso voluntário, porquanto tempestivo e aderente aos demais
requisitos para exame e julgamento da matéria.
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-004.777 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13706.005126/2008-31

Em que pese a fundamentação coligida no acórdão-recorrido, o recurso voluntário
merece provimento.
A questão de fundo devolvida à este Colegiado consiste em se saber se os
documentos apresentados pelo recorrente por ocasião da interposição do recurso voluntário
atendem aos requisitos legais para o reconhecimento das despesas médicas efetuadas, com o
objetivo de composição da base de cálculo do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer
Natureza devido pela Pessoa Física (IRPF
Conforme expõe o i. CONS. HONÓRIO ALBUQUERQUE DE BRITO:
Retornando à sistemática do lançamento por homologação no IRPF, dentro do prazo até
que se dê a homologação, e enquanto a Fazenda Pública não interfere e não se
pronuncia a respeito, opera-se como que uma presunção de verdade em relação à
apuração do contribuinte. Entretanto, uma vez estabelecida a ação da Fiscalização da
Receita Federal para verificação de eventuais infrações, cabe ao fiscal promover as
diligências necessárias.
Assim sendo, não se mostra desarrazoada a exigência do Fisco da apresentação de
elementos que comprovem, a juízo da autoridade tributária, a ocorrência da prestação do
serviço, sua natureza e especialidade, a quem foi prestado, a transferência efetiva dos
valores pagos de quem arcou com o ônus financeiro para o beneficiário. Ao contrário, é
zelo da autoridade fiscal em cumprimento de suas obrigações funcionais, com amparo
da lei. Ao solicitar, por exemplo, documentos que comprovem o efetivo pagamento dos
valores, não está o fiscal necessariamente a atestar a inidoneidade do recibo apresentado
ou tampouco do profissional que o emitiu. Está sim a solicitar elementos que se
complementam na composição de um conjunto probatório com vista a formar sua
convicção. É certo que as solicitações de documentos devem atender à razoabilidade,
devendo ser evitados os pedidos de provas impossíveis ou de difícil produção.
De fato, nos termos da Súmula CARF 180, “para fins de comprovação de
despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a possibilidade de exigência de
elementos comprobatórios adicionais”.
Assim, a autoridade fiscal tem legitimidade e permissão para exigir do sujeito
passivo a apresentação de provas complementares para acolhimento das alegadas despesas
médicas efetuadas, de modo a tornar a singela apresentação de recibos insuficiente, ainda que
eles atendam aos requisitos formais previstos na legislação.
Sem prejuízo da estrita observância à orientação sedimentada no enunciado da
Súmula CARF 180, a permissão para a exigência de comprovação complementar é ato
plenamente vinculado, isto é, cuja prática não pode ser discricionária. Como qualquer ato
administrativo, a rejeição das alegadas despesas médicas deve ser fundamentada e motivada.
A imprescindibilidade da motivação decorre do caráter plenamente vinculado do
lançamento (art. 142, par. ún.do CTN) e da circunstância de ele se tratar de ato administrativo
(art. 50 da Lei 9.784/1999).
Afinal, sabe-se que “a presunção de validade do lançamento tributário será tão
forte quanto for a consistência de sua motivação, revelada pelo processo administrativo de
constituição do crédito tributário” (AI 718.963-AgR, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA,
Segunda Turma, julgado em 26/10/2010, DJe-230 DIVULG 29-11-2010 PUBLIC 30-11-2010
EMENT VOL-02441-02 PP-00430), e, dessa forma, o processo administrativo de controle da
validade do crédito tributário pauta-se pela busca da “verdade material”.
A propósito, “por respeito à regra da legalidade, à indisponibilidade do interesse
público e da propriedade, a constituição do crédito tributário deve sempre ser atividade
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-004.777 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13706.005126/2008-31

administrativa plenamente vinculada. É ônus da Administração não exceder a carga tributária
efetivamente autorizada pelo exercício da vontade popular. Assim, a presunção de validade juris
tantum do lançamento pressupõe que as autoridades fiscais tenham utilizado os meios de que
legalmente dispõem para aferir a ocorrência do fato gerador e a correta dimensão dos demais
critérios da norma individual e concreta, como a base calculada, a alíquota e a sujeição
passiva” (RE 599194 AgR, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em
14/09/2010, DJe-190 DIVULG 07-10-2010 PUBLIC 08-10-2010 EMENT VOL-02418-08 PP-
01610 RTJ VOL-00216-01 PP-00551 RDDT n. 183, 2010, p. 151-153)
Singelamente, acrescemos que o sujeito passivo também deve saber exatamente o
que a autoridade fiscal entende como necessário para confirmar ou para infirmar os fatos
jurídicos relevantes à apuração do tributo.
Por oportuno, transcrevo os arts. 73 e 80 do Decreto 3.000/1999, aplicável aos
fatos jurídicos em exame:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
§ 2o As deduções glosadas por falta de comprovação ou justificação não poderão ser
restabelecidas depois que o ato se tornar irrecorrível na esfera administrativa (Decreto-
Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 5o).
[...]
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou cobertas
por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
§ 2o Na hipótese de pagamentos realizados no exterior, a conversão em moeda nacional
será feita mediante utilização do valor do dólar dos Estados Unidos da América, fixado
para venda pelo Banco Central do Brasil para o último dia útil da primeira quinzena do
mês anterior ao do pagamento.
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-004.777 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13706.005126/2008-31

§ 3o Consideram-se despesas médicas os pagamentos relativos à instrução de deficiente
físico ou mental, desde que a deficiência seja atestada em laudo médico e o pagamento
efetuado a entidades destinadas a deficientes físicos ou mentais.
§ 4o As despesas de internação em estabelecimento para tratamento geriátrico só
poderão ser deduzidas se o referido estabelecimento for qualificado como hospital, nos
termos da legislação específica.
§ 5o As despesas médicas dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante em
virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente,
poderão ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base de cálculo da
declaração de rendimentos (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
Resumidamente, diante de fundada dúvida, a autoridade fiscal pode exigir a
apresentação complementar de documentos, como, por exemplo:
1- Recibos, documentos fiscais, declarações ou laudos que atendam aos
requisitos
formais
previstos
no
art.
80
do
Decreto
3.000/1999
(beneficiário/paciente, pagador, indicação do nome, endereço e número de
inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Nacional da
Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, registro profissional do prestador
de serviços, descrição do serviço prestado);
2- Títulos de crédito ou extratos bancários que comprovem a efetiva
transferência da quantia em dinheiro tida por despesa médica.
Para assegurar ao sujeito passivo a possibilidade de conhecer e atender à
exigência da autoridade fiscal, a especificação desses documentos deve ocorrer logo no início do
processo de fiscalização e controle da atividade desempenhada pelo contribuinte, sob pena de
violação do art. 59, II do Decreto 70.235/1972. O detalhamento da documentação necessária na
primeira oportunidade de contato com o sujeito passivo é profilática, com o objetivo de evitar
futura contaminação do crédito tributário pela inovação de critérios legais originariamente
adotados para confirmar ou para infirmar as deduções pretendidas.
Elucidativos desse risco são os seguintes precedentes:
Numero do processo:10510.007814/2008-34 Turma:Terceira Turma Extraordinária
da Segunda Seção Seção:Segunda Seção de Julgamento Data da sessão:Tue Sep 22
00:00:00 UTC 2020 Data da publicação:Tue Oct 20 00:00:00 UTC 2020
Ementa:ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário:
2004
PAF.
JULGAMENTO
DE
PRIMEIRA
INSTÂNCIA.
INOVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Se o fundamento da decisão recorrida para a
manutenção da glosa de dedução indevida de IRRF é diverso do fundamento do
lançamento, há de se restabelecer a dedução pleiteada, pois é vedado à autoridade
julgadora alterar o critério jurídico do lançamento.
Numero da decisão:2003-002.600
Numero do processo: 10680.005472/2008-66
Turma: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Sep 09 00:00:00 UTC 2014
Data da publicação: Wed Oct 08 00:00:00 UTC 2014
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2005
Ementa: IRPF. JULGAMENTO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. INOVAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. Se o fundamento da decisão recorrida para a manutenção da
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-004.777 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13706.005126/2008-31

glosa de despesa com livro caixa é diverso do fundamento do lançamento, há de se
restabelecer a dedução pleiteada, pois é vedado à autoridade julgadora alterar o critério
jurídico do lançamento.
Numero da decisão: 2201-002.503
Numero do processo: 13162.000079/2009-12
Turma: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Nov 19 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação: Thu Dec 05 00:00:00 UTC 2019
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007 DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. INOVAÇÃO NO
JULGAMENTO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. É de se cancelar a autuação quando a
decisão recorrida aponta fundamentos diversos daqueles da autuação para manter a
exigência, sob pena de violação ao princípio da ampla defesa e do contraditório.
Numero do processo: 10510.004826/2007-26
Turma: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Oct 10 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação: Wed Oct 30 00:00:00 UTC 2019
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005 IRPF. COMPENSAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA
FONTE. COMPROVAÇÃO. POSSIBILIDADE. Restando comprovado o imposto de
renda retido na fonte, cabe computa-lo no lançamento. AUTO DE INFRAÇÃO.
ALTERAÇÃO PELA DECISÃO DE 1a INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
MUDANÇA DO CRITÉRIO JURÍDICO. ART. 146 DO CTN. Não se afigura possível
à autoridade julgadora de primeira instância alterar o fundamento do lançamento,
adotando-se um novo critério, diverso daquele apontado pela autoridade fiscal no auto
de infração. Referida alteração configura mudança do critério jurídico, o que é vedado
pelo artigo 146 do CTN, caracterizando inovação e aperfeiçoamento do lançamento.
Numero do processo: 13748.001852/2008-98
Turma: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção
Câmara: Primeira Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Mon Apr 14 00:00:00 UTC 2014
Data da publicação: Mon May 05 00:00:00 UTC 2014
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2006
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. INOVAÇÃO Devem ser restabelecidas as
despesas devidamente comprovadas, através de documentação idônea, que faz prova da
efetividade dos serviços contratados e dos respectivos beneficiários dos serviços
contratados. Vedada a inovação da fundamentação por oposição de motivo não
constante da autuação. Recurso Provido
Uma vez comprovadas as despesas médicas, por documentação idônea, é
imprescindível assegurar ao sujeito passivo o direito à respectiva dedutibilidade, observada a
legislação de regência.
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2001-004.777 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13706.005126/2008-31

Vão ao encontro da observância do direito à dedutibilidade os seguintes
precedentes:
Numero do processo:13677.000205/2001-73 Data da sessão:Mon May 10 00:00:00
UTC 2010 Ementa:IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA — IRPF
Ano-calendário: 1999 IRPF. DEDUÇÕES DESPESAS MÉDICAS. IDONEIDADE DE
RECIBOS CORROBORADOS POR DECLARAÇÕES DOS PRESTADORES DE
SERVIÇOS.
COMPROVAÇÃO.
ÔNUS
DA
PROVA.
FISCALIZAÇÃO.
A
apresentação de recibos médicos, corroborados por Declarações dos prestadores de
serviços, sem que haja qualquer indicio de falsidade ou outros fatos capazes de macular
a idoneidade de aludidos documentos declinados e justificados pela fiscalização, é capaz
de comprovar a efetividade e os pagamentos dos serviços médicos realizados, para
efeito de dedução do imposto de renda pessoa física. Recurso especial negado Numero
da
decisão:9202-000.814
Numero
do
processo:10850.000104/2008-22
Turma:Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara:Segunda Câmara Seção:Segunda Seção de Julgamento Data da sessão:Thu
Oct 05 00:00:00 UTC 2017 Data da publicação:Wed Oct 25 00:00:00 UTC 2017
Ementa:Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2002
IRPF.
DEDUÇÕES
DESPESAS
MÉDICAS.
IDONEIDADE
DE
RECIBOS
CORROBORADOS
POR
LAUDOS,
FICHAS
E
EXAMES
MÉDICOS.
COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. FISCALIZAÇÃO. A apresentação de recibos
médicos, corroborados por Laudos, fichas e Exames Médicos, sem que haja qualquer
indício de falsidade ou outros fatos capazes de macular a idoneidade de aludidos
documentos declinados e justificados pela fiscalização, é capaz de comprovar a
efetividade e os pagamentos dos serviços médicos realizados, para efeito de dedução do
imposto de renda pessoa física Recurso Voluntário Provido Numero da decisão:2202-
004.319 Numero do processo:10980.720179/2009-29 Turma:Segunda Turma
Especial da Segunda Seção Seção:Segunda Seção de Julgamento Data da sessão:Thu
May 12 00:00:00 UTC 2011 Data da publicação:Fri May 13 00:00:00 UTC 2011
Ementa:ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2006 DEDUÇÃO. DESPESA MÉDICA. Na apuração da base de cálculo do
imposto de renda da pessoa física são dedutíveis as despesas com médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
efetuadas pelo contribuinte, relativas ao próprio tratamento e ao de seus dependentes,
quando comprovadas com documentação hábil e idônea. DESPESAS MÉDICAS.
COMPROVAÇÃO. Em princípio, os recibos que, emitidos por profissionais
habilitados, atendem os requisitos legais são hábeis e idôneos para fins de comprovar a
dedução de despesas médicas, são eles que comprovam o pagamento. Não obstante, em
havendo indícios que desabonem a presunção de idoneidade desses documentos, a
autoridade fiscal tem o poderdever de exigir outras formas de comprovação a fim de
comprovar por provas ou mesmo por conjunto de indícios veementes que afastem a
regra geral de aptidão dos recibos para fins de dedução. Na falta dessas provas ou
indícios veementes os recibos permanecem como documentos hábeis e idôneos.
Todavia, não são hábeis a justificar a dedução documentos que não contenham os
requisitos intrínsecos a qualquer recibo, entre os quais identificar quem pagou, quem
recebeu, o quanto foi pago e em que data, e os requisitos legais. Recurso provido em
parte.
Numero da decisão:2802-00.824 Numero do processo:13603.000777/2007-10
Turma:2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS Câmara:2a SEÇÃO
Seção:Câmara Superior de Recursos Fiscais Data da sessão:Wed Jun 19 00:00:00 UTC
2019 Data da publicação:Mon Aug 05 00:00:00 UTC 2019 Ementa:Assunto: Imposto
sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2005 IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS MÉDICAS. APRESENTAÇÃO DE RECIBOS. A apresentação de recibos
idôneos fornecidos por profissionais de saúde, contendo os elementos necessários à
identificação de quem recebeu o pagamento, constituem documentos hábeis a
comprovar a realização das despesas permitidas como dedutíveis da base de cálculo do
imposto de renda.
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2001-004.777 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13706.005126/2008-31

Numero do processo:13830.720850/2016-72 Turma:Primeira Turma Extraordinária
da Segunda Seção Seção:Segunda Seção de Julgamento Data da sessão:Mon Jan 29
00:00:00 UTC 2018 Data da publicação:Mon Apr 23 00:00:00 UTC 2018
Ementa:Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Ano-calendário: 2013
DESPESAS MÉDICAS GLOSADAS. DEDUÇÃO MEDIANTE DOCUMENTAÇÃO.
AUSÊNCIA DE INDÍCIOS QUE JUSTIFIQUEM A INIDONEIDADE DOS
COMPROVANTES. Notas fiscais de despesas médicas têm força probante como
comprovante para efeito de dedução do Imposto de Renda Pessoa Física. A glosa por
recusa da aceitação dos comprovantes de despesas médicas, pela autoridade fiscal, deve
estar sustentada em indícios consistentes e elementos que indiquem a falta de
idoneidade do documento. A ausência de elementos que indique a falsidade ou
incorreção dos documentos os torna válidos para comprovar as despesas médicas
incorridas. PRÓTESE ORTOPÉDICA. LAUDO MÉDICO. Notas fiscais com
identificação do paciente e médico. Laudo médico apresentado. Comprovação realizada.
Numero da decisão:2001-000.204
No caso em exame, a dedução foi rejeitada na medida em que:
a)
Havia divergência entre os valores registrados na
DAA e nos respectivos documentos comprobatórios; e
b)
Não havia indicação do beneficiário (paciente) do
tratamento.
Por oportuno, transcrevo os seguintes trechos do acórdão-recorrido:
16. Também deve ser mantida a glosa da despesa no valor de R$ 25.650,00, com o
profissional Luiz Carlos Tavares Ramos, pois houve a descrição clara dos motivos da
glosa e o Impugnante, embora tenha exercido plenamente seu direito de defesa, não
apresentou documentação hábil à comprovação da despesa.
17. O recibo emitido pelo profissional Luiz Carlos Tavares Ramos, às fls. 24, e o
orçamento de fls. 25 têm valor divergente do declarado na DAA, às fls. 28. Ainda que
se considere o orçamento como especificação dos serviços prestados, resta saber quem
foi o beneficiário dos mesmos. Neste ponto, tanto o recibo quanto o orçamento não são
expressos em indicar o beneficiário dos serviços, o que também justifica a glosa.
18. Ao contrário do que afirmou o Impugnante, não é possível verificar o beneficiário,
porque o responsável pelo pagamento, indicado no recibo e orçamento, nem sempre é a
pessoa que recebe a prestação dos serviços odontológicos. Para a despesa médica ser
dedutível o beneficiário do serviço deve ser o declarante ou seu dependente, para isso, é
imprescindível estar expressamente indicado no recibo quem pagou e quem se
beneficiou do serviço.
19. É importante ressaltar que a dedução de despesas médicas é uma faculdade
oferecida ao contribuinte e só pode ser usufruída se forem atendidos os requisitos
estabelecidos pela legislação pertinente. Considerando que os recibos apresentados pela
Impugnante não permitem identificar se as despesas médicas foram realizadas com ela
própria ou com seus dependentes, é de se manter a glosa da despesa com o profissional
Luiz Carlos Tavares Ramos.
Inicialmente, observo que o erro material é conspícuo, perceptível imediatamente,
sem a necessidade de maior dilação probatória. De fato, verifica-se a grafia do numeral 5 ao
invés do numeral 6 na quarta ordem numérica (desprezando-se os centavos), ou seja, R$
25.650,00 ao invés de 26.650,00. Num teclado ABNT2 padrão, ambos os numerais são
contíguos, o que torna possível o erro por troca. Ademais, a circunstância de o valor ter sido
grafado a menor na DAA impediria o aproveitamento de valores desamparado por documentação
idônea.
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2001-004.777 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13706.005126/2008-31

Desse modo, a singela circunstância do cometimento de erro material é
insuficiente para impedir o direito à dedução.
Cabe agora verificar se os documentos apresentados atendem ou não a
identificação do beneficiário, cuja ausência motivou a rejeição das despesas como dedutíveis.
O modo menos ambíguo e vago para identificação dos elementos essenciais do
pagamento consiste na aposição de rótulos às informações. Contudo, a prática empresário-
comercial de emissão de documentos nem sempre é padronizada de modo otimizado, nem
observa a máxima cautela. Afinal, a linguagem natural utilizada no cotidiano tende a ser fluida
(cambiante), atécnica e subordinadas às particularidades regionais. Em alguns momentos, o
Direito acaba por juridicizar a prática (e.g., art. 673, 3 da Lei 556/1850).
Pela experiência comum, quando um documento relativo ao pagamento de alguma
despesa indica uma única pessoa, esse sujeito engloba simultaneamente o contratante, o
beneficiário e a fonte pagadora. Não faria sentido presumir que o pagamento tivesse como
beneficiário terceira pessoa, alheia à fonte pagadora. Essa divergência é até mesmo contra
intuitiva.
Como a prática empresário-comercial relativa à elaboração de documentos
permite inferir que a fonte pagadora tende a ser o beneficiário da operação pela qual se cobra a
contraprestação, deve-se restaurar a dedução glosada por singela insuficiência formal do
documento na identificação do beneficiário.
Não obstante, vejamos o acervo probatório.
Consta à fls. 67 declaração manuscrita por LUIZ CARLOS TAVARES RAMOS acerca
dos serviços médicos prestados ao sujeito passivo. Tal declaração identifica o serviço, o período,
os valores e o paciente.
Esse documento complementa e corrobora as informações já reconhecidas no
acórdão-recorrido, constantes do recibo e do orçamento.
Em síntese, reconhecida a idoneidade e a completude dos documentos
apresentados, cabe o restabelecimento da dedução pleiteada, no valor de R$ 25.650,00 (vinte e
cinco mil, seiscentos e cinquenta reais). É impossível ter-se em conta o valor total do recibo e da
respectiva declaração, pois o recurso voluntário não se presta à retificação da DAA.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e DOU-LHE provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2001-004.777 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13706.005126/2008-31

Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital